Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM COM MAUS ANTECEDENTES NÃO RECONHECIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA DO INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA VETORIAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa. 1.1. Assim, considerando que a conduta social desfavorável do acusado não se deu em virtude da existência de condenações pretéritas, mas sim pelo fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena, a demonstrar seu descaso com o processo ressocializador, não há que se falar em bis in idem com a vetorial de maus antecedentes ou com a agravante de reincidência.

2. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.

3. Adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que esta seja inferior a quatro anos de reclusão, haja vista a reincidência, bem como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (art. 59 do CP).

4. Apelação conhecida e desprovida.